Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, diga a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se o presente recurso é mera reiteração do Agravo de Instrumento n.o 0705018-91.2020.8.07.0000, distribuído em 04.03.20, a este Relator.